Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-28.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. EMPRÉSTIMO PARA COMPRA DE COLCHÃO. PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de danos morais em que a parte autora alega que foi ofertado um colchão no valor de R$ 6.051,98 (seis mil e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), e foi compelida equivocadamente a assinar um empréstimo consignado em 72 parcelas, totalizando o valor da compra de R$ 12.240,00 (doze mil, duzentos e quarenta reais), motivo pelo qual requereu a rescisão do contrato e indenização por danos morais.
2. A empresa ré alega que a parte autora contratou seus serviços assinando o respectivo contrato de Cédula de Crédito Bancário, juntando aos autos provas suficientes da relação jurídica.
3. A parte promovente não comprovou erro inescusável, mormente porque a contratação ocorreu de forma livre com a devida anuência da consumidora, tendo, assim, a parte promovida trazida provas da contratação.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000801-28.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA VALDELICE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 731.813.154-00 (RECORRENTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), K.J. INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.958.812/0001-06 (RECORRIDO), ELIEZER MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 005.020.199-99 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022